Tribunal: TJES
Processo: 0002808-06.2016.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002808-06.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002808-06.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa alega omissão quanto ao Tema 506 do STF e à fração do tráfico privilegiado, além de erro de fato na análise de petrechos domésticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à aplicação da presunção de usuário estabelecida pelo Tema 506 do STF; (ii) saber se houve erro de fato na valoração das provas relativas aos objetos apreendidos; (iii) saber se há omissão quanto à fração redutora do tráfico privilegiado e à aplicação do Tema 1139 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão quanto ao Tema 506 do STF, uma vez que o acórdão fundamentou a condenação em elementos concretos que afastam a presunção de porte para uso pessoal, tais como o contexto de busca e apreensão, a presença de petrechos de preparo e o comportamento do réu ao tentar destruir provas. 4. A presunção de usuário para posse de até 40g de maconha é de natureza relativa (juris tantum) e cede diante de evidências que demonstrem a destinação mercantil da substância. 5. Inexistência de erro de fato, visto que os objetos apreendidos foram analisados conjuntamente com o material entorpecente e as circunstâncias da abordagem, não havendo equívoco na percepção da prova. 6. Configuração de inovação recursal quanto ao pedido de alteração da fração do tráfico privilegiado, uma vez que tal matéria não foi objeto de insurgência nas razões da apelação criminal, operando-se a preclusão consumativa. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento quando devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

A presunção de posse para uso pessoal estabelecida pelo STF no Tema 506 é relativa e pode ser afastada por outros elementos probatórios que indiquem o tráfico.

É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração sobre matérias não suscitadas oportunamente no recurso de apelação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619 Lei nº 11.343/06, art. 33

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659 (Tema 506). STJ, AgRg no AREsp n. 3.173.708/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026. STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.223.257/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 14/4/2026. STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.996.955/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002808-06.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação do ora embargante pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a existência de omissão e erro de fato no julgado. Alega, em síntese: i) omissão quanto à incidência do Tema 506 do STF, afirmando que a quantidade de droga apreendida (14,1g de maconha) autorizaria a presunção de usuário; ii) erro de fato na análise das provas, aduzindo que petrechos domésticos foram considerados materiais de preparo; e iii) omissão quanto à fração aplicada ao tráfico privilegiado (1/2), invocando o Tema 1139 do STJ.

É um breve relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Na forma do artigo 619 do CPP, os embargos de declaração possuem a finalidade de completar a decisão omissa, ambígua, obscura ou contraditória.

Omisso é o acórdão que deixa de apreciar questão suscitada pelas partes e relevante para o julgamento da causa.

Nessa linha de raciocínio, nota-se que o embargante equivoca-se em relação ao escopo do recurso de embargos declaratórios, uma vez que utiliza de fundamentos já analisados e decididos pelo órgão colegiado.

Ademais, segundo entendimento jurisprudencial, desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos delineados pelo recorrente, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

In casu,
inexistem os vícios apontados pela defesa.

Sustenta o embargante que o acórdão teria ignorado o parâmetro fixado pelo STF no Tema 506 (RE 635.659), que estabelece a presunção de porte para uso pessoal em quantidades de maconha de até 40g ou seis plantas fêmeas.

Ocorre que, conforme expressamente consignado no voto condutor, a condenação pelo tráfico de drogas não se amparou exclusivamente na quantidade da substância entorpecente. O acórdão foi enfático ao destacar o contexto fático da apreensão, que desnatura a presunção de mero uso.

Como dito, a diligência foi precedida de mandado de busca e apreensão fundamentado em investigações anteriores. No local, além da droga, foram encontrados petrechos comumente utilizados no preparo e desdobramento de entorpecentes (pomada lidocaína e medicamentos), prato com resquícios de cocaína/crack e, notadamente, o comportamento evasivo do réu, que tentou dispensar a droga no sanitário e danificar o próprio aparelho celular no momento da abordagem.

Vale destacar que a presunção estabelecida pelo Tema 506 do STF é de natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando outros elementos dos autos indicarem o intuito de mercancia, como ocorreu na hipótese.

Sobre o tema, segue recentes precedentes do STJ:

A pequena quantidade de entorpecente e a condição de usuário não afastam, por si sós, a configuração do tráfico de drogas quando presentes elementos indicativos de destinação mercantil. (AgRg no AREsp n. 3.173.708/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026.)

A pequena quantidade de droga apreendida, isoladamente, não caracteriza porte para consumo, especialmente diante da inexistência de indícios de que o acusado fosse usuário e da robustez do conjunto probatório que aponta para a destinação mercantil do material apreendido.(AgRg no REsp n. 2.241.939/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

Portanto, o que se extrai das alegações do embargante é uma tentativa de rediscussão da matéria, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao seu entendimento, o que não é permitido em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.996.955/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

A defesa traz, ainda, inconformismo quanto a fração de redução do tráfico privilegiado e a invocação do Tema 1139 do STJ.

No entanto, tal insurgência configura nítida inovação recursal.

Da leitura das razões de apelação anteriormente apresentadas, constata-se que a defesa limitou-se a pleitear a absolvição ou a desclassificação da conduta, sem questionar especificamente a fração de 1/2 aplicada na terceira fase da dosimetria.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam a introduzir teses não ventiladas no recurso originário. Nesse diapasão, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A matéria não alegada no recurso especial ou nas suas contrarrazões, mas apresentada apenas quando da interposição do Agravo Interno ou dos Embargos de Declaração, configura inadmissível inovação recursal, o que impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa. Precedentes. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.223.257/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 14/4/2026.)

Por fim, cumpre ressaltar que o juiz não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Ante o exposto, verificada a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)